Tribunal: TCU
Processo: 018.134/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5865/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peças 117 a 119) e do parecer do MP/TCU (peça 120), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 018.134/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilmar Rocha Cangussu (XXX.453.645-XX); Jorge Ubirajá Marques de Souza (XXX.860.297-XX); Nivian Beatriz Correa de Souza (XXX.799.287-XX); Yuri Renan Correa de Souza (XXX.530.847-XX). 1.2. Entidade: Município de Guajeru/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alessandra Pinto de Queiroz (147730/OAB-RJ), Leovegildo de Oliveira Pinto (107907/OAB-RJ) e outros, representando Nivian Beatriz Correa de Souza; Alessandra Pinto de Queiroz (147730/OAB-RJ), Leovegildo de Oliveira Pinto (107907/OAB-RJ) e outros, representando Yuri Renan Correa de Souza; Nivian Beatriz Correa de Souza, Yuri Renan Correa de Souza e outros, representando Jorge Ubirajá Marques de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.